Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE PREJUDICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA.

1. A tese de ausência de outorga uxória só pode ser invocada pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros. Assim, por expressa vedação legal, não podem os embargantes/recorrentes pleitearem direito alheio em nome próprio, consoante dispõe o art. 18 do CPC (Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.).

2. Configurada fraude à execução, é medida que se impõe a manutenção da constrição que pesa sobre o imóvel litigioso, porquanto, nos termos do § 1o do art. 792 do CPC, a alienação, outrora efetuada, é ineficaz em relação ao exequente.

3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte; o que não foi comprovado no caso dos autos.

4. Recurso desprovido.